Tribunal: TJDFT
Processo: 0737341-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737341-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANE BARBOSA DE ALMEIDA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por Juliane Barbosa de Almeida contra decisão (ID 247760396 do processo n. 0703488-43.2025.8.07.0011) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo automotor ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a agravante, manteve liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Em suas razões recursais (ID 75826757), a agravante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, em razão de não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer a sua subsistência e de sua família. Afirma que renegociou a dívida com o banco agravado e passou a cumprir integralmente os pagamentos acordados, tendo inclusive apresentado comprovantes de boletos quitados, o que afastaria a mora alegada na ação originária. Alega que, mesmo após a apresentação das provas de renegociação e pagamento, o Juízo de origem determinou que a parte autora se manifestasse sobre o pagamento informado, sob pena de imediata liberação do veículo, mas não cumpriu o que foi disposto no despacho, mantendo a liminar mesmo diante da perda do prazo pela parte agravada. Afirma que a parte agravada não apresentou qualquer prova que contestasse o pagamento da dívida, limitando-se a se manifestar fora do prazo legal, sem negar a renegociação ou os pagamentos realizados pela agravante. Argumenta que a decisão que manteve a liminar de busca e apreensão não deve prosperar, pois a ausência de impugnação válida e a perda do prazo pela parte autora deveriam ter levado à revogação da medida, conforme previsto no despacho anterior. Defende que houve descaracterização da mora, pois o banco aceitou o pagamento das parcelas vencidas, emitiu boletos e manteve negociações com a agravante, o que configura renúncia tácita à exigência de vencimento antecipado da dívida, tornando indevida a manutenção da liminar. Sustenta que a apreensão do veículo causa prejuízos irreparáveis à agravante, que depende do bem para sua locomoção e trabalho, sendo o veículo utilizado como ferramenta na atividade de motorista por aplicativo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de revogar a liminar de busca e apreensão deferida, restituindo imediatamente o veículo apreendido. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da liminar deferida. Sem preparo, ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Intimada para apresentar documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência financeira (despacho de ID 75855237), a agravante juntou aos autos os documentos acostados ao ID 75974836. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pela agravante com a finalidade de verificar se deve ser efetuado o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. No particular, a agravante declara sua hipossuficiência financeira e afirma não possuir recursos financeiros para arcar com as despesas processuais. Entretanto, os elementos constantes nos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça no âmbito recursal. No caso em exame, a agravante apresentou declaração de ajuste anual do imposto de renda (ID 75974838) para comprovar sua hipossuficiência financeira. No entanto, o documento está incompleto, sem indicar qualquer informação sobre rendimentos ou patrimônio, o que compromete sua utilidade para comprovação da situação financeira da recorrente. Além disso, o cadastro no CADúnico aponta que a agravante residiria com os pais em Riachinho/MG e teria renda mensal superior a três salários mínimos. Essa informação diverge da declaração de hipossuficiência, na qual consta que é casada e reside no Núcleo Bandeirante/DF. Diante dessas contradições, o documento não se mostra adequado para aferir sua real condição econômica. Ademais, há elementos nos autos que infirmam a alegação de pobreza, como o comprovante de pagamento de parcela de financiamento no valor de R$1.044,96 (ID 247838970), o que demonstra capacidade financeira para assumir compromissos relevantes. Quanto ao ponto, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE[6], em 2024, o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$2.069 (dois mil sessenta e nove reais) em 2024 e, no Distrito Federal, em R$3.444 (três mil quatrocentos e quarenta e quatro reais). A par de tal quadro, não se identifica a demonstração de hipossuficiência da recorrente, razão pela qual o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é a medida que se impõe. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos dos embargos de terceiro, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O recorrente requereu efeito suspensivo ativo para a concessão imediata do benefício, o que foi indeferido. No mérito, sustentou hipossuficiência financeira, sem, contudo, apresentar documentos aptos a comprovar a deficitária condição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nos autos a possibilidade de se conceder gratuidade de justiça à parte autora, sem comprovação da alegada hipossuficiência financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A simples declaração de hipossuficiência financeira não basta para a concessão do benefício, sendo indispensável a apresentação de documentos que evidenciem a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 4. A ausência de documento comprobatório de situação econômica deficitária impede o deferimento do pedido de justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça exige prova da insuficiência de recursos, sendo incabível o deferimento do benefício sem documentos que corroborem a alegada hipossuficiência financeira. (...) (Acórdão 2010823, 0709725-29.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) Portanto, não está demonstrada a hipossuficiência financeira da agravante, o que justifica o indeferimento do pedido de benefício da gratuidade da justiça. 3. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a agravante para que realize, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto (art. 1.007, caput, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/42761-ibge-divulga-rendimento-domiciliar-per-capita-2024-para-brasil-e-unidades-da-federacao. Acesso em 10/7/2025.